Tribunal: TJES
Processo: 5001646-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. ART. 1.313 DO CÓDIGO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INGRESSO EM UNIDADE RESIDENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE OBRA EM REDE DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA REGULARIDADE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA INTERVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, indeferiu tutela de urgência destinada a compelir a ré a permitir o ingresso do autor e de prestadores de serviço em sua unidade residencial para realização de reparos na rede de esgoto do apartamento superior, sob alegação de necessidade técnica e risco às instalações sanitárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que imponha à proprietária de unidade autônoma o dever de permitir o ingresso de terceiros em seu domicílio para a execução de obra em rede de esgoto do apartamento vizinho, à luz do direito de vizinhança previsto no art. 1.313 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de vizinhança previsto no art. 1.313 do Código Civil impõe dever de tolerância apenas quando demonstrada a indispensabilidade da intervenção, não se tratando de obrigação absoluta ou automática.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da regularidade técnica e administrativa da obra, bem como da estrita necessidade da medida invasiva.

A declaração municipal de dispensa de licenciamento apresentada limita-se a serviços de manutenção predial e não abrange, em juízo preliminar, intervenção consistente na interligação de tubulação de esgoto através da laje entre unidades autônomas.

A ausência de alvará específico ou de aprovação formal de projeto hidráulico gera dúvida razoável quanto à segurança da intervenção pretendida.

O laudo técnico unilateral apresentado, embora mencione risco crítico, não demonstra situação concreta de urgência ou emergência apta a justificar a mitigação da inviolabilidade do domicílio.

A controvérsia acerca da real necessidade da obra, de sua urgência e da impossibilidade de execução por meio alternativo recomenda a produção de prova pericial judicial.

A imposição da medida em sede liminar pode acarretar riscos irreversíveis ou de difícil reparação à unidade serviente, caso a obra se revele irregular ou insegura.

Resta prejudicado os embargos opostos em razão da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo desprovido. Embargos prejudicado.

Tese de julgamento
:

O direito de vizinhança previsto no art. 1.313 do Código Civil não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para ingresso em domicílio alheio sem demonstração inequívoca da necessidade, urgência e regularidade técnica e administrativa da obra.

A inviolabilidade do domicílio prevalece, em sede liminar, quando subsistem dúvidas relevantes acerca da segurança da intervenção e da adequação do licenciamento exigido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.313; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no caso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001646-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALMIR PEREIRA DE BRITO

AGRAVADO: SANDRA LUCIA SIQUEIRA MOTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. ART. 1.313 DO CÓDIGO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INGRESSO EM UNIDADE RESIDENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE OBRA EM REDE DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA REGULARIDADE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA INTERVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, indeferiu tutela de urgência destinada a compelir a ré a permitir o ingresso do autor e de prestadores de serviço em sua unidade residencial para realização de reparos na rede de esgoto do apartamento superior, sob alegação de necessidade técnica e risco às instalações sanitárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que imponha à proprietária de unidade autônoma o dever de permitir o ingresso de terceiros em seu domicílio para a execução de obra em rede de esgoto do apartamento vizinho, à luz do direito de vizinhança previsto no art. 1.313 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de vizinhança previsto no art. 1.313 do Código Civil impõe dever de tolerância apenas quando demonstrada a indispensabilidade da intervenção, não se tratando de obrigação absoluta ou automática.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da regularidade técnica e administrativa da obra, bem como da estrita necessidade da medida invasiva.

A declaração municipal de dispensa de licenciamento apresentada limita-se a serviços de manutenção predial e não abrange, em juízo preliminar, intervenção consistente na interligação de tubulação de esgoto através da laje entre unidades autônomas.

A ausência de alvará específico ou de aprovação formal de projeto hidráulico gera dúvida razoável quanto à segurança da intervenção pretendida.

O laudo técnico unilateral apresentado, embora mencione risco crítico, não demonstra situação concreta de urgência ou emergência apta a justificar a mitigação da inviolabilidade do domicílio.

A controvérsia acerca da real necessidade da obra, de sua urgência e da impossibilidade de execução por meio alternativo recomenda a produção de prova pericial judicial.

A imposição da medida em sede liminar pode acarretar riscos irreversíveis ou de difícil reparação à unidade serviente, caso a obra se revele irregular ou insegura.

Resta prejudicado os embargos opostos em razão da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo desprovido. Embargos prejudicado.

Tese de julgamento
:

O direito de vizinhança previsto no art. 1.313 do Código Civil não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para ingresso em domicílio alheio sem demonstração inequívoca da necessidade, urgência e regularidade técnica e administrativa da obra.

A inviolabilidade do domicílio prevalece, em sede liminar, quando subsistem dúvidas relevantes acerca da segurança da intervenção e da adequação do licenciamento exigido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.313; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001646-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE/EMBARGANTE: ALMIR PEREIRA DE BRITO

AGRAVADA/EMBARGADA: SANDRA LUCIA SIQUEIRA MOTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALMIR PEREIRA DE BRITO
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (processo nº 5002760-23.2024.8.08.0024), indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava compelir a requerida a permitir o ingresso do autor e de prestadores de serviço em sua unidade residencial (apartamento 204) para a realização de reparos na rede de esgoto do apartamento superior (unidade 304).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que é proprietário do apartamento 304 e que, durante reforma para retornar o imóvel ao padrão original da construtora, identificou falhas graves nas instalações sanitárias, sendo necessária a intervenção pelo teto do apartamento da agravada (unidade 204) devido ao sistema construtivo do edifício.

Alega que a recusa da recorrida em permitir o acesso viola o direito de vizinhança previsto no art. 1.313 do Código Civil, ignorando o Laudo de Vistoria Técnica que aponta "grau de risco crítico" nas instalações, o que estaria causando infiltrações e impossibilitando o uso do banheiro de sua suíte. Aduz, ainda, que a obra está regular, amparada por Responsabilidade Técnica (RRT) de arquiteta e que a intervenção pretendida (interligação de tubo) dispensa licenciamento municipal específico conforme a Lei Municipal nº 9.772, tendo apresentado a devida declaração de dispensa, comprometendo-se a reparar quaisquer danos causados à unidade vizinha.

A teor do id. 12118045, foi indeferido o efeito suspensivo ativo pleiteado.

Embargos de declaração opostos pelo recorrente no id. 12519586.

Intimada, a agravada/embargada não se manifestou.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a irresignação ao indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consubstanciada na ordem para que a recorrida permitisse o ingresso de profissionais em sua residência para realização de obras na rede de esgoto proveniente da unidade superior.

Embora o Código Civil, em seu artigo 1.313, estabeleça o dever de tolerância do proprietário ou ocupante do imóvel em permitir o ingresso do vizinho quando indispensável à reparação, construção ou limpeza, tal obrigação não é absoluta e automática.

O exercício desse direito potestativo do vizinho construtor encontra limites no direito à segurança, ao sossego e à inviolabilidade do domicílio do vizinho que sofrerá a intervenção, exigindo-se, para a concessão de tutela de urgência, a demonstração cabal da regularidade técnica e administrativa da obra, bem como a estrita necessidade da medida invasiva.

No caso em apreço, conquanto o agravante sustente a regularidade da obra com base em uma "declaração de dispensa de licenciamento" emitida pela municipalidade, a análise própria deste momento processual revela que o escopo da intervenção pretendida parece extrapolar os limites da referida dispensa.

Como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, o documento de dispensa apresentado refere-se a serviços de manutenção predial, como troca de pisos, pintura e reparo de componentes das instalações sanitárias (louças, metais). Todavia, a pretensão do agravante envolve a interligação de tubulação de esgoto por meio da laje que divide as unidades autônomas, modificando o traçado hidráulico para "retornar ao padrão original".

Tal intervenção possui natureza estrutural, ou seja, se revela mais complexa que a mera troca de acabamentos ou louças, não estando, a princípio, abarcada pela genérica dispensa de licenciamento apresentada.

A ausência de um alvará de execução ou de aprovação de projeto específico para a alteração da prumada hidráulica entre os apartamentos gera fundada dúvida sobre a segurança da intervenção.

O direito de vizinhança não pode ser invocado para compelir o vizinho a suportar obras que não demonstrem, de plano, total conformidade com as normas administrativas e de engenharia.

Assim, a recusa da agravada, neste cenário, não se mostra,
a priori
, como ato de emulação ou capricho, mas sim como exercício regular de defesa de sua propriedade e segurança, diante da incerteza sobre a extensão e as consequências da obra na estrutura de seu teto/laje.

Ademais, o laudo técnico unilateral apresentado pelo agravante, embora mencione "risco crítico", deve ser sopesado com cautela nesta fase processual, não sendo suficiente para, isoladamente, afastar a necessidade do contraditório e da instrução probatória na origem.

Pondero que o referido documento não indica, concretamente, situação de urgência ou emergência, tampouco demonstra, de forma concreta, eventual erro na atual instalação, trazendo informação vaga de que a reforma visa evitar intervenção corretiva no futuro e problemas de vazamento.

De lado oposto, a demandada indica que o layout existente no banheiro do imóvel do agravante foi realizado pelos antigos moradores com aprovação da construtora ainda durante a edificação. Aponta, ainda, que os antigos proprietários residiram no imóvel por mais de vinte anos e nunca houve problemas de uso do sanitário ou vazamentos.

Nesse contexto, observa-se que a imposição da medida em sede de liminar poderia gerar riscos irreversíveis ou de difícil reparação à agravada, caso a obra cause danos estruturais não previstos na dispensa simplificada apresentada.

A autorização para acesso ao domicílio alheio requer certeza quanto à inocuidade da obra em relação à estrutura do prédio e da unidade serviente, certeza esta que não exsurge dos autos neste momento, dada a controvérsia sobre a adequação do licenciamento municipal e até sobre a urgência da medida.

Portanto, a prudência recomenda que a intervenção aguarde a devida instrução processual, onde poderá ser realizada perícia técnica judicial para avaliar a real necessidade da obra, sua segurança e a adequação documental perante os órgãos públicos.

Assim, não vislumbro a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, devendo prevalecer, no momento, a proteção à inviolabilidade do domicílio da agravada até que se esclareçam as questões técnicas e administrativas pendentes.

A propósito, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Tutela de urgência visando ao cumprimento da obrigação de fazer: Passagem de tubulação de esgoto pelo imóvel do requerido. Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, não se mostra possível a concessão da tutela de urgência
. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2157837-50.2024.8.26.0000; Campinas; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Nascimento; Julg. 27/01/2025)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo e
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)